Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente.
3. Apelação não provida.